Tribunal: TJMT
Processo: 40240-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604828-5 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80402404520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80402404520198110001
Requerente: ANDREIA RIBEIRO DA SILVA MELO
Requerido: LOJAS AMERICANAS S.A
Beneficiário: ANDREIA RIBEIRO DA SILVA MELO
Conta Judicial 1100111425134
Valor: R$ 2.289,08 (dois mil e duzentos e oitenta e nove reais e oito centavos)
Autorizado: OILSON AMORIM DOS REIS
CPF/CNPJ: 933.367.051-34
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta OILSON AMORIM DOS REIS
CPF/CNPJ Titular Conta 933.367.051-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 7132 038519 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216411 1/1